Tribunal: TJSP
Processo: 1012348-58.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Seguro viagem - Prescrição - Ocorrência - Aplicável o prazo prescricional bienal previsto no art. 35 da Convenção de Montreal - Demonstrada a relação jurídica securitária entre a autora e os beneficiários da indenização, bem como o pagamento - Prazo contado do pagamento da indenização aos segurados - Sentença de improcedência mantida, porém, com fundamento na prescrição -

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Seguro viagem - Prescrição - Ocorrência - Aplicável o prazo prescricional bienal previsto no art. 35 da Convenção de Montreal - Demonstrada a relação jurídica securitária entre a autora e os beneficiários da indenização, bem como o pagamento - Prazo contado do pagamento da indenização aos segurados - Sentença de improcedência mantida, porém, com fundamento na prescrição - Recurso desprovido, com observação de que houve o decurso do lapso prescricional, majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.